Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. Reconhecida a falha na prestação de serviço, deve a instituição financeira responder pelos danos materiais e danos morais causados ao consumidor.
3. A ausência de providências do apelado quanto à reclamação comprovada nos autos e a negativação do nome da apelante em, apenas, quinze dias, causou-lhe sentimentos de angústia, o que, certamente, ofende os seus direitos de personalidade, ficando evidenciado o dever do recorrido em indenizá-la.
4. Não houve conduta contrária a boa-fé objetiva para acarretar a repetição dobrada do indébito, tendo em vista engano justificável.
5. Recurso conhecido e provido.